Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712996-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO AGRAVADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA HOSKEN CUNHA e JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO em face de decisão do Juízo da 1a. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0706021-73.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar de arresto do imóvel situado no SMPW Quadra 15, Conjunto 02, Lote 09, Park Way – DF. Transcrevo, por oportuno, a decisão hostilizada: Acolho a emenda de ID no 152652481. Retifique-se a autuação para o procedimento comum. Anote-se. Lado outro, nada a prover quanto à reiteração do pedido de arresto cautelar ante as mesmas razões contidas no decisório de ID no 149004227. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. A decisão de ID 149004227, acima referida, indeferiu o pedido de arresto do imóvel situado no SMPW Quadra 15, Conjunto 02, Lote 09, Park Way – DF, à míngua de conduta ou circunstância objetiva que indiquem justo receio de dilapidação, pela parte ré, de seu patrimônio. Relata o recorrente que, na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários, referente a atuação para defesa dos interesses da agravada no processo PJe n. 072779623.2018.8.07.0001 e a propositura de reconvenção. Conta que a agravada teve seus pedidos julgados procedentes, mas que ela não honrou com o pagamento de prestação dos serviços advocatícios prestados. Sustenta que o arresto independe da demonstração concreta de atos tendentes a se desfazer do bem imóvel. Entende que a circunstância de a Ré possuir uma quantidade significativa de dívidas, que fazem inferir a incapacidade de honrar com seus compromissos, é suficiente para decretação da medida. Aduz que, embora a medida de indisponibilidade de bem do devedor demande a comprovação da prática de atos concretos de dilapidação do patrimônio, a existência de dívidas que demonstrem a fragilidade financeira do demandado é circunstância que autoriza o deferimento da tutela de urgência. Informa que em ações judiciais a agravada responde por um passivo de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o que demonstra se tratar de devedora contumaz, a qual, apesar de possuir patrimônio suficiente para cumprir suas obrigações, opta por se manter inadimplente. Requer, ao final, o deferimento da antecipação de tutela, a fim de determinar a concessão de medida cautelar de arresto do imóvel de propriedade da Agravada, situado na SMPW, Quadra 15, Conjunto 02, Lote 09, Park Way, Brasília/DF, CEP 71741-502, Matrícula no 5093, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Livro 2 – Registro Geral, fls. 01, com área de 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), onde se encontra edificada residência familiar com área construída de 776,69 m2 (setecentos e setenta e seis vírgula sessenta e nove metros quadrados). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. Preparo regular. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAMILA HOSKEN CUNHA e JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0706021-73.2023.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão objurgada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ele requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil das medidas postuladas. Cabe salientar que, neste momento, não restou demonstrado nos autos que esteja ocorrendo dilapidação do patrimônio da parte agravada ou que esta tenha a intenção de frustrar o pagamento de eventual direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 17:29:08. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA